Tribunal: TJDFT
Processo: 0749820-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749820-92.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: A CONTRATE BRASIL LTDA - ME RECORRIDO: THATYANNE DE SANTANA MOREIRA GASPAROTTO D E C I S Ã O A ré acostou petição informando o ajuizamento de RECLAMAÇÃO junto ao STJ, sob o argumento de irresignação com o acórdão prolatado pela Turma Recursal. Em consulta ao processo, autuado sob o número 0167688-61.2022.3.00.0000, verifica-se que a RECLAMAÇÃO não foi conhecida. Nesse quadro, certifique-se eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 5 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J